Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-32.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701180-32.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O LOURIVAL BRAZ DE QUEIROZ, policial militar da reserva, interpôs apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 56122866), muito embora tenha recolhido as custas iniciais por ocasião do ajuizamento da demanda. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o recorrente para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de outros documentos que atestem suas receitas e despesas correntes. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo recursal no prazo aludido, cujo módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) não justifica a hipótese de parcelamento. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator